Tribunal: STF
Processo: STP 978
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Tutela Provisória. Determinação de adequação do evento festivo municipal aos limites de emissão de ruídos estabelecidos em lei local. Debate veiculado no processo subjacente que não envolve matéria direta e precipuamente constitucional. Análise que perpassa pelo exame de legislação infraconstitucional local e pelo revolvimento do conjunto fático-probatório. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória apresentada pelo Município de Leme/SP, visando a sustar a eficácia da decisão, proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que não conhecida a medida de contracautela nº 2234020-96.2023.8.26.0000, mantida a tutela de urgência deferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Leme, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003172-46.2023.8.26.0318, por meio da qual determinado ao ente municipal que se abstenha de promover e autorizar eventos com emissão de ruídos em limites superiores aos definidos nas normas da ABNT, consoante estabelecido na LC nº 801/2019.



    2. O ente municipal requerente noticia que o Município promoverá a Feira Agropecuária e Industrial de Leme - Fapil, evento popular e tradicional realizado há anos na cidade, que movimenta a cultura, o lazer, o desporto e a economia local e integra o calendário turístico oficial do Estado de São Paulo.



    Nesse contexto, alega que a observância das determinações exaradas pelo Juízo de origem - notadamente quanto à medição dos ruídos nos dias de evento, sob pena de pagamento de multa e apreensão dos aparelhos geradores do ruído - implicará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.



    3. A parte requerente sustenta a feição constitucional da matéria objeto do caso concreto, por envolver a concretização de direitos fundamentais de cunho social, como a expressão de atividade artística, o incentivo ao lazer, a promoção do acesso à cultura e a proteção do patrimônio histórico-cultural local.



    4. Aduz inexistente prova da degradação da qualidade ambiental que prejudique a saúde e o bem estar da população, nos temos da Política Nacional do Meio Ambiente.



    5. Aponta que a decisão que pretende suspender, pautada em valor jurídico abstrato, não considerou as consequências práticas dela decorrentes, tais como o esvaziamento das funções sociais da cidade, relacionadas à cultura, lazer, educação e liberdade de expressão.



    Defende, no ponto, que deve haver uma ponderação de interesses, tendo em vista que a observância dos limites de ruídos fixados pela ABNT, desconsiderando que os eventos ocorrem de forma esporádica e em horário e local previamente autorizados pelos órgãos competentes, pode inviabilizar em absoluto a realização dessas festividades no meio ambiente urbano, que, como já esclarecido, permeia de forma plural vários bens, valores e princípios, consagrando, inclusive, no Estatuto da Cidade a gestão democrática (art. 2º, II).



    6. À guisa de demonstrar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido suspensivo, o requerente alude ao manifesto interesse público na realização de eventos culturais, em especial da Fapil, que será realizada nos dias 6 a 9 de setembro.



    7. Requer a concessão da medida de contracautela para suspender, ao fim e ao cabo, os efeitos da tutela de urgência deferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Leme, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003172-46.2023.8.26.0318.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A via eleita – suspensão de tutela provisória – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    10. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    11. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    12. Registro, por derradeiro, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    13. Assentadas essas balizas, observo que, na espécie, embora esteja presente a legitimidade ativa do requerente, a análise dos fundamentos da decisão impugnada evidencia não haver o envolvimento direto e imediato de matéria constitucional, uma vez que o debate travado no processo subjacente perpassa pela análise da legislação infraconstitucional local, notadamente a Lei Complementar nº 801/2019 do Município de Leme/SP.



    14. Para melhor compreensão da controvérsia, anoto que, na origem, foi ajuizada a Ação Civil Pública nº 1003172-46.2023.8.26.0318 pelo Ministério Público Estadual, com o intuito de zelar pelo meio ambiente, a partir de notícia de poluição sonora causada pelo Município de Leme/SP.



    O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Leme/SP deferiu a tutela de urgência, com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, quanto ao pedido de tutela antecipada, consistente na abstenção da parte ré de promover e autorizar eventos com emissão de ruídos nas dependências do “Recinto de Exposições Orlando Arrais Seródio” em limites superiores aos permitidos pela legislação local, para o seu deferimento, a lei processual exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    [...]



    In casu, vislumbro a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que, diante dos documentos colacionados (fls. 271/290), há indícios de que a parte ré tenha emitido ruídos em desacordo com a legislação. Segundo o laudo juntado, houve emissão de ruído, no dia 14/04/2023, a partir das 20h, entre 62 dB e 74 dB, em desconformidade com o limite legal para o período noturno, que é de 55 dB (fls. 287). 



    No dia 15/04/2023, no período diurno, cujo limite é 60 dB, houve emissão de ruídos entre 65 dB e 71 dB. 



    Por fim, no dia 16/04/2023, também no período diurno, houve emissão de ruído entre 67 dB e 72 dB, em contrariedade ao Código de Posturas do Município de Leme/SP (Lei Complementar 801/2019). 



    O artigo 71 da respectiva lei aponta que "qualquer pessoa que considerar seu sossego perturbado por sons ou ruídos não toleráveis, conforme norma técnica NBR 10.151 ou outra que vier a substituí-la, poderá requerer ao órgão competente providências destinadas a fazê-lo cessar".



    Estabelecido o parâmetro legal para avaliação dos ruídos emitidos no Município de Leme/SP, cumpre então analisar a disposição prevista na NBR 10.151, que, em seu item 6, aponta: "área mista, com vocação comercial e administrativa: [limite de] 60 dB diurno e 55 dB noturno". 



    Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, conclui-se, em análise ao laudo técnico produzido pela Secretaria de Saúde, que a parte ré teria emitido ruídos acima do limite permitido para o período diurno e para o período noturno em área mista com predominância de atividades comerciais e/ou administrativas, ao emitir ruídos que alcançaram, inclusive, 74 dB, como apontado acima (fls. 287).



    Já em relação ao periculum in mora, de igual sorte, entendo-o existente, tendo em vista que eventual manutenção da emissão de ruídos nos níveis mencionados representa um afronte à preservação da saúde pública, no tocante à vulnerabilidade dos residentes do local, em face da poluição sonora produzida. 



    Assim, presentes a probabilidade do direito e o risco do dano invocado, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei nº 7.347/85, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de promover e autorizar eventos com emissão de ruídos nas dependências do “Recinto de Exposições Orlando Arrais Seródio” em limites superiores aos definidos pela NBR 10.151, nos termos do art. 71 da Lei Complementar nº 801/2019 do Município de Leme/SP, comprovando, ainda, a realização a medição de ruídos nos dias em que houver eventos no local, em especial nos horários das apresentações e no horário de maior propagação de ruídos, devendo instrumentalizar as medições em relatórios individuais, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e apreensão dos aparelhos geradores de ruído (art. 72, parágrafo único, da Lei Complementar nº 801/2019 do Município de Leme/SP), em caso de descumprimento.”



    Interposto o Agravo de Instrumento nº 2223100-63.2023.8.26.0000 pelo ente municipal, a 9ª Câmara de Direito Público indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes termos:



    “Sustenta o Município agravante, em apertada síntese, que a decisão guerreada, se mantida, violará valores, princípios e bens constitucionais assegurados à população e a coletividade e o interesse público envolvido, em patente dano in inverso (reverso), inclusive no que tange a realização da Festa do Peão de Leme, agendada para a primeira semana de setembro de 2.023. Alega que não há probabilidade do direito, pois as peças de informação juntadas ao Inquérito Civil e trazidas para os autos não são provas suficientes para demonstrar os fatos alegados, pois foram produzidas unilateralmente sem contraditório. Afirma que os limites fixados pela NBR 10.151 da ABNT pode, sem previsão legal, inviabilizar em absoluto a realização das festividades no meio ambiente urbano. Postula a concessão do efeito suspensivo, bem como o posterior provimento do recurso, com a revogação da liminar (fls. 01/17). 



    Da análise dos autos principais, em especial o Laudo de Avaliação Ambiental de Ruído de fls. 247/291 dos autos principais, elaborado pela Secretaria da Saúde/Núcleo Técnico de Saúde do Trabalhador da Prefeitura do Município de Leme, restou evidenciada a emissão excessiva de som/ruídos emitidos durante evento realizado no “Recinto de Exposições Orlando Arrais Seródio”, em desconformidade com a Norma NBR nº 10.151 da ABNT, o que, a princípio, demonstra a verossimilhança das alegações Ministeriais, razão pela qual INDEFIRO o efeito suspensivo postulado.”



    Irresignado, o Município requerente apresentou pedido de Suspensão de Tutela de Urgência nº 2234020-96.2023.8.26.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual não foi conhecido, em decisão assim ementada:



    “Pedido de suspensão dos efeitos da tutela urgência 



    – Decisão que determinou que o Município se abstenha de promover e autorizar eventos com emissão de ruídos nas dependências do "Recinto de Exposições Orlando Arrais Seródio" em limites superiores aos definidos pela NBR 10.151, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar nº 801/2019 do Município de Leme/SP, comprovando, ainda, a realização da medição de ruídos nos dias em que houver eventos no local, em especial nos horários das apresentações e no horário de maior propagação de ruídos, devendo instrumentalizar as medições em relatórios individuais, sob pena de multa 



    – Decisão que foi objeto de agravo de instrumento ao qual foi negado o efeito suspensivo 



    – Incompetência do Presidente do Tribunal de Justiça para a suspensão de decisão que já foi objeto de análise por órgão jurisdicional de segunda instância



    – Não conhecimento do pedido.”



    15. Como se vê, com base no laudo técnico emitido pela Secretaria de Saúde do Município, foi deferida, nos autos subjacentes, a tutela de urgência para determinar que o ente municipal se abstenha de promover e autorizar eventos com emissão de ruídos em limites superiores aos estabelecidos nas normas da ABNT, consoante previsto na Lei Complementar nº 801/2019 do Município de Leme/SP, devendo, outrossim, comprovar a realização de medição de ruídos nos dias em que ocorrerem eventos, sob pena de multa e apreensão dos aparelhos geradores de ruído.



    O parâmetro para a avaliação dos ruídos foi estabelecido por lei complementar municipal e a emissão de ruído acima dos limites legais foi verificado por laudo técnico.



    Toda a linha argumentativa desenvolvida pelo requerente exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Dessa forma, para dissentir da conclusão esposada pela Corte estadual paulista seria necessário examinar a aludida Lei Complementar nº 801/2019, providência inviável em pedido de contracautela deduzido perante esta Casa.



    16. Ademais, os argumentos expostos pelo Município, no que diz com a necessidade de preservar a expressão de atividade artística, o incentivo ao lazer, a promoção do acesso à cultura e a proteção do patrimônio histórico-cultural local, não transcendem à análise de legislação infraconstitucional e ao revolvimento do conjunto fático-probatório.



    17. A reforçar a inviabilidade de exame de legislação infraconstitucional em contracautela ajuizada perante este Supremo Tribunal, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes (realcei):



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE SUSTAR OS EFEITOS DE ACÓRDÃO POR MEIO DO QUAL A CORTE ESPECIAL DO STJ DEFERIU MEDIDA DE CONTRACAUTELA. GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA. OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. SUSTENTADO RISCO DE DANO À ECONOMIA PÚBLICA LOCAL. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE O EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. O cabimento de incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal pressupõe o envolvimento de matéria de natureza constitucional direta. Precedentes. 



    2. À luz do entendimento firmado por esta Casa no ARE nº 748.371, paradigma do tema nº 660 da sistemática da repercussão geral, não se divisa, no restrito âmbito de cognição possível em pedido de suspensão, ofensa direta ao art. 5º, LV, da Magna Carta, uma vez que a análise de eventual ultraje às garantias do contraditório e da ampla defesa perpassaria, no caso, por exame da legislação infraconstitucional correlata. 



    3. Para dissentir da conclusão esposada pela Corte Especial do STJ, no sentido de que “a substituição da contraprestação inicialmente ajustada, sem alteração dos demais encargos e das obrigações previstas entre as partes, principalmente aquelas de responsabilidade da concessionária, ofende a ordem pública administrativa, pois compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato”, em quadro evidenciador de risco à continuidade da prestação de serviços públicos, seria necessário examinar a Lei nº 11.079/2004, analisar normas do contrato firmado entre o requerente e a BRK Ambiental – Rio das Ostras S.A. e escrutinar atos e fatos subjacentes ao cumprimento de cláusulas negociais, providências que refogem à competência extraordinária desta Suprema Corte e, portanto, denotam a ausência dos requisitos para o acolhimento do pedido suspensivo deduzido. 



    4. Suspensão denegada.” (SL 1.576, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24.03.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes.



     3. Agravo a que se nega provimento.” (SL 1.381 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão originária em que se suspendeu o Projeto de Assentamento Belauto/PA. Medida de contracautela deferida pela Presidência. Lesão à ordem, à segurança e à economia pública demonstradas. Pedido de reforma da decisão fundamentado em rediscussão de matéria fática. Impossibilidade de juízo aprofundado sobre o mérito da ação de origem. Agravo regimental não provido.



    1. O pedido de contracautela não é instrumento adequado para a discussão de questões vinculadas ao mérito da ação de origem, sendo vedado ao julgador imiscuir-se no contexto fático-probatório da causa. Precedentes. 



    2. O agravante não cuidou de apresentar argumentos sólidos que afastassem o entendimento fixado na decisão agravada no tocante ao risco de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (SL 975 MC-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.08.2020)



    18. O pedido de suspensão de tutela provisória dirigido à Presidência do Supremo Tribunal Federal reveste-se de natureza excepcional, revelando-se cabível, reitero, somente diante da perspectiva de risco de grave lesão a interesses públicos descritos no microssistema normativo das contracautelas (ordem, saúde, segurança e economia públicas), sempre em face de decisões judiciais envolvendo, de forma direta, temas afetos ao papel precípuo desta Casa como guardiã da intangibilidade da Magna Carta (CF, art. 102, caput).



    19. Dessa maneira, não merece processamento o presente pedido de suspensão de tutela provisória, tendo em vista que, ao menos no limitado âmbito cognitivo possível em incidente de contracautela, não se extrai o envolvimento de matéria direta e imediatamente constitucional no processo subjacente.



    20. De outro lado, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, constitui ônus indeclinável do requerente a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70):



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.”



    (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    21. No caso, o requerente não indicou situação de risco atual e iminente à ordem, à saúde à segurança e à economia públicas municipais, limitando-se à invocação do risco de violação dos princípios constitucionais em sua formulação genérica e abstrata.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente